Tribunal: CARF
Processo: 16682.720064/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720064/2014-42
ACÓRDÃO
1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO CUMUNICAÇÃO E PARTICIPACÇOES S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). GLOSA DE
ESTIMATIVAS
DECORRENTES
DE
COMPENSAÇÃO
SOLICITADA
EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CSLL. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito,
quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ. DARF PAGO. CONFIRMAÇÃO DO
INDÉBITO INFORMADO EM DCOMP
As informações prestadas pela contribuinte em DIPJ juntamente com o
DARF pago, confirmam a existência do crédito utilizado na compensação
efetuada em face do evidente pagamento a maior do tributo em questão,
razão por que deve ser admitida a sua compensação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise de PER/DCOMP, no qual a Recorrente
indicou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa CSLL de dezembro de
2007, no valor de R$ 926.471,00, recolhido através do DARF, para compensar débito próprio.
O Despacho Decisório no 028/2014 (fls. 28/34) não homologou a compensação
efetuada, sob a seguinte fundamentação:
 Nas informações fornecidas na ficha 16 da DIPJ 2008, referentes ao mês de
dezembro de 2007, temos que: (i) a base de cálculo da estimativa de
dezembro foi determinada através de balancete de suspensão ou redução;
(ii) o valor da contribuição apurada foi de R$ 9.822.283,44; (iii) o
contribuinte indicou deduções no valor total de R$ 10.580,588,42, o que
resultou em valor negativo de contribuição a pagar;
 Na verificação das deduções: a) as retenções na fonte foram integralmente
confirmadas pelas Dirf das fontes pagadoras, conforme já demonstrado no
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
3
processo 16682.720996/2011-42 (auto de infração); b) as estimativas pagas
foram confirmadas no sistema Sinal 07, conforme já demonstrado tanto no
processo 16682.720996/2011-42 (auto de infração), quanto no processo
12448.731908/2013-11 (que examinou o saldo negativo do período); c) as
estimativas compensadas, no total de R$ 1.192.460,62 não foram
confirmadas, pois compensações não foram homologadas e não se pode
considera-las no cômputo das antecipações, por força do disposto no inciso
IV do § 4o do art. 2o da Lei 9.430/1996, que só autoriza a dedução do
imposto de renda efetivamente pago;
 Como a estimativa é uma antecipação do tributo, Se um valor de estimativa
não se confirma, o procedimento apropriado é a redução deste valor do
Saldo Negativo. Assim, em face do expurgo do valor de R$ 1.192.460,62 das
estimativas não compensadas, não restou o valor de Saldo Negativo
originalmente declarado, mas sim saldo a pagar. O DARF de dezembro ora
pleiteado, acabou por ser absorvido como antecipação;
 Por fim, outro dado que corrobora com a falta de certeza e liquidez é que,
na DCTF que consta como válida no sistema o contribuinte declara débito de
estimativa de CSLL referente ao mês de dezembro, no valor de R$
926.471,00, quitado por pagamento em DARF, não constando qualquer
valor remanescente disponível.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em (fls. 40/62),
alegando, em síntese, o que segue:
 É constatada a existência de Saldo Negativo, tendo em vista que no mês de
dezembro de 2007, apurou valor devido de CSLL no montante de R$
9.822.283,44, e no mesmo período apurou deduções no valor total de R$
10.580,588,42, não obstante, por um equívoco, efetuou o recolhimento de
CSLL no valor de R$ 926.471,00, por estimativa relativo ao período
dezembro de 2007;
 Se as autoridades administrativas reconhecem a existência de Saldo
Negativo relativo ao ano-calendário de 2007, ainda que inferior ao
declarado, e, portanto, reconhecem a inexigibilidade de qualquer valor a
título de estimativa em dezembro de 2007, não poderia indeferir o direito
creditório;
 Houve quitação, por meio de declarações de compensação, de débitos de
Imposto de Renda mensal por estimativa, no valor de R$ 1.192.460,62,
conforme PER/DCOMP, não sendo cabível a glosa destes montantes na
apuração do imposto devido sobre o lucro anual, sob pena de bis in idem,
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
4
face a existência do mesmo valor nos autos dos processos decorrentes das
DCOMPs não homologadas;
 Embora tenha ocorrido equívoco no preenchimento da DCTF, em
observância ao princípio da verdade material, deve ser verificada a
ocorrência ou não do fato gerador.
A 1a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade no Acórdão n.o 11-53.109 (fls. 303/318), assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.

A Contribuinte afirma que tomou conhecimento do Acórdão da DRJ, mediante
download, em 01/06/2016, e em 30/06/2016, apresentou Recurso Voluntário (fls. 320/360).
Posteriormente, foi realizada intimação, em 04/01/2018 (fl. 600), e em 05/02/2018 (fl. 611),
segunda-feira, a Recorrente apresentou petição (fls. 612/613), na qual reitera todas as razões de
fato e de direito expostas no Recurso Voluntário.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
5
Em razões recursais a empresa contribuinte discorre sobre os fatos ocorridos,
afirma que o Acórdão da DRJ trouxe pontos não abordados na manifestação apresentada e
assevera o seguinte:
 A fundamentação do Acórdão se limitou ao fato de que a declaração em
DCTF, que não pode mais ser modificada, seria suficiente para a constituição
do débito de CSLL estimativa declarado como devido e pago através de
DARF;
 Disserta sobre o princípio da verdade material e afirma que o equívoco no
preenchimento da DCTF não pode ser causa bastante à constituição de
crédito tributário, quando o contribuinte comprova documentalmente o
erro;
 Superada a questão da definitividade da confissão na DCTF não retificada, a
Recorrente demonstra o equívoco cometido ao preencher a DCTF, através
de documentos adunados aos autos;
 Assevera sobra a existência de crédito e afirma que não pleiteia Saldo
Negativo de CSLL, mas sim de recolhimento indevido de estimativa, não
utilizado na composição do referido saldo;
 Traz as questões abordadas no Despacho Decisório quanto à quitação por
compensação a título de CSLL mensal por estimativa e revisão de ofício de
deduções realizadas pela fiscalização sem sequer ter tido a oportunidade de
se manifestar;
 Requer o reconhecimento do direito creditório.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
6
A Recorrente assevera que a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, abordando pontos não expostos na defesa apresentada, os quais, não irá se
pronunciar. E, em relação ao mérito, limitou-se a considerar que o pagamento efetuado teria sido
utilizado integralmente para a quitação do débito confessado em DCTF, deixando de apreciar o
erro de fato no preenchimento, sob o argumento de não ser possível a retificação da declaração
cujo valor de R$ 926.471,00 foi declarado como CSLL estimativa devida em dezembro de 2007 e
quitada através de DARF.
De fato, conforme se verifica da decisão recorrida, ao se pronunciar sobre o mérito
da demanda, aduz que a autoridade fiscal constatou a existência do pagamento relativo à CSLL,
todavia observou que o recolhimento fora integralmente utilizado no próprio débito da CSLL,
conforme declarado em DCTF pela contribuinte.
Além dessa questão, o Julgador de Primeira Instância transcreve trechos do
Despacho Decisório relacionado à consideração do Saldo Negativo após o expurgo de estimativas
com a análise do crédito.
A decisão recorrida corrobora com as razões dispostas no Despacho Decisório e
afirma que restou inexistente o crédito reclamado, razão pela qual não foram homologadas as
compensações.
O Despacho Decisório, confirmado pela decisão recorrida, se baseou em três
questões para negar o direito creditório e não homologar a compensação: 1) impossibilidade de
considerar no cômputo do Saldo Negativo estimativas compensadas e não homologadas; 2)
aproveitamento do DARF pago pela empresa para absorver o débito decorrente da redução do
Saldo Negativo; 3) a impossibilidade de retificação da DCTF impede a correção de erro e
aproveitamento de crédito.
As razões apresentadas pela Autoridade Fiscal são as seguintes:
 As estimativas compensadas, no total de R$ 1.192.460,62 não foram
confirmadas, pois compensações não foram homologadas e não se pode
considerá-las no cômputo das antecipações, por força do disposto no inciso
IV do § 4o do art. 2o da Lei 9.430/1996, que só autoriza a dedução do
imposto de renda efetivamente pago;
 Se as estimativas não foram confirmadas, ocorreu a redução do valor do
Saldo Negativo e, portanto, saldo a pagar;
 Com o saldo a pagar, o DARF de dezembro, ora pleiteado, acabou por ser
absorvido como antecipação;
 Por fim, afirma que, como a DCTF declara débito de estimativa de dezembro
de 2007 no valor de R$ 926.471,00, quitado por pagamento em DARF, e
como a empresa não pode mais retificar a DCTF, embora tenha informado
de forma diferente na DIPJ retificadora, onde não consta qualquer valor a
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
7
pagar de estimativa em dezembro, por ser a DCTF uma confissão de dívida,
conclui-se que não há qualquer valor remanescente disponível.
Há uma incoerência de base no Despacho Decisório quando afirma que, com a
confissão de dívida na DCTF e o pagamento com DARF, não restou qualquer valor remanescente,
dentre os pagamentos efetivamente realizados a título de estimativa de CSLL do ano-calendário de
2007, que esteja disponível para utilização na Dcomp, entretanto, ao excluir as estimativas
compensadas do Saldo Negativo, gerando valor a pagar, fez a compensação de ofício com o
mesmo DARF pago que diz estar totalmente alocado ao débito regularmente declarado.
No entanto, ao que interessa para o deslinde da presente demanda, necessário se
faz responder aos seguintes questionamentos:
1. O valor objeto da DCOMP não homologada poderá integrar a base negativa
da CSLL?
2. A ausência de retificação da DCTF impede a análise do direito creditório?
Quanto à primeira questão, a Recorrente esclarece que no momento da
competência de dezembro de 2007, por ocasião do fato gerador previsto para a CSLL devida por
estimativa, as competências de fevereiro, março e maio de 2007, estavam extintas por
compensação, nos moldes do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, e que, as compensações em
questão apenas foram consideradas não homologadas em 07/10/2007 (os despachos decisórios
foram adunados aos autos), ou seja, muito após o fato gerador da CSLL devida por estimativa em
dezembro de 2007. Assim, estando quitadas as estimativas naquele momento, posterior não
homologação das referidas compensações jamais poderia ter o condão de fazer surgir a
necessidade de recolhimento de estimativa no período de dezembro de 2007.
A esse respeito, verifica-se que referida matéria encontra-se hoje sumulada no
âmbito do CARF, conforme se constata do teor da Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, os valores apurados a título de estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
No que tange à segunda questão a ser analisada, qual seja, se a ausência de
retificação da DCTF impede a análise do direito creditório, cabe, inicialmente, destacar os fatos
ocorridos.
A Recorrente apurou o montante de R$ 9.822.283,44, a título de CSLL devido, e
deduções no valor total de R$ 10.580,588,42, decorrentes de retenções na fonte, estimativas
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
8
pagas e estimativas compensadas, gerando Saldo Negativo. Assim, não havia CSLL devida por
estimativa no período.
Ocorre que a empresa declarou como devido em DCTF, o montante de R$
926.471,00 e recolheu esse valor em DARF (Comprovante de Arrecadação à fl. 414). Referido valor
pago não foi considerado na apuração anual. Assim, como o DARF de R$ 926.471,00 não foi
considerado na apuração, restou um crédito concernente ao recolhimento indevido e que se
pleiteou a compensação.
Especificamente sob esse aspecto, a premissa estabelecida no Despacho Decisório
para não considerar o crédito do DARF pago foi a seguinte:

Diferentemente do informado na DIPJ retificadora, onde não consta qualquer
valor a pagar de estimativa em dezembro, na DCTF ativa no sistema o contribuinte
declara débito de estimativa de CSLL referente ao mês de dezembro, no valor de
R$ 926.471,00, quitado por pagamento em DARF, conforme telas acostadas à fl.
26.
Ora, DCTF é confissão de dívida; o pagamento está efetivado e está totalmente
alocado ao débito regularmente declarado, não constando qualquer valor
remanescente disponível, como se pode verificar dos registros do sistema Sief
pagamento, tela juntada à fl. 27.
Ainda que o contribuinte pudesse, por hipótese, alegar erro no preenchimento da
DCTF, o fato é que esta é a DCTF que consta como válida no sistema há mais de 5
anos do fato gerador. Tal situação, além de tudo o que já foi aqui exposto, vem
também robustecer o entendimento de que não restou qualquer valor
remanescente, dentre os pagamentos efetivamente realizados a título de
estimativa de CSLL do ano-calendário de 2007, que esteja disponível para
utilização na presente Dcomp.

As informações relacionadas ao valor da contribuição apurada e o montante das
deduções foram examinadas pela Fiscalização, conforme fls. 29 e 30 do Despacho Decisório. Os
valores apurados da CSLL constam na DIPJ, e, conforme já ressaltado, o montante de R$
926.471,00, não foi considerado na apuração da DIPJ, o que configura crédito em favor da
Recorrente.
É fato que a contribuinte não procedeu a retificação da DCTF de forma a refletir o
valor efetivamente devido, no entanto, o descumprimento da obrigação acessória não pode ter
como consequência a perda do direito ao crédito.
Essa é, inclusive, a orientação da própria Receita Federal, consubstanciada no
Parecer Normativo COSIT 2/2015, cuja ementa trazemos o seguinte:

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
9
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
[...] (Grifamos).

Nesse sentido, destacamos a seguir as seguintes decisões proferidas no âmbito do
CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Acórdão: 9101-004.877; Processo: 10880.901214/2009-37; Data de Publicação:
23/09/2020; Relatora: LIVIA DE CARLI GERMANO)

OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE DECIDIR O
MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. Não se pronuncia a nulidade de ato cuja
omissão deveria ser suprida quando é possível decidir o mérito a favor de quem
aproveitaria a declaração de nulidade.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.067 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720064/2014-42
10
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
DÉBITO
MENOR
INFORMADO
EM
DIPJ
ANTES
DA
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não homologação de compensação que
deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Acórdão: 1101-000.536; Processo: 10245.900267/2009-26; Data de Publicação:
11/08/2012; Relatora: EDELI PEREIRA BESSA).

Por todo o exposto, entendo que as informações prestadas pela contribuinte em
DIPJ e o DARF pago de estimativa de CSLL relativa a 31/12/2007, não considerado (o DARF) na
apuração anual, e não considerado no auto de infração, confirmam a existência do crédito
utilizado na compensação efetuada, em face do evidente pagamento a maior do tributo em
questão, e nesse sentido deve ser admitida a sua compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para homologar a compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 940
DF CARF MF
Original